Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715203-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, MARISA BRAGA ZARDO, SS RESTAURANTE LTDA, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES, TAIS MORAIS GUEDES APELADO: MARISA BRAGA ZARDO, SS RESTAURANTE LTDA, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES, TAIS MORAIS GUEDES, BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 24587052, a apelante BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA requer a inscrição do causídico para realizar sustentação oral. Conforme ressaltado na decisão de ID 24123129, nos termos do §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, somente após a publicação da pauta presencial por videoconferência é que caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral. Mencionado procedimento se faz necessário para que a Secretaria da Turma consiga organizar os trabalhos. Considerando que o presente processo ainda não foi incluído na pauta presencial, indefiro, por ora, o pedido. Dessa maneira, deverá o nobre causídico, após a publicação da pauta presencial por videoconferência, renovar o requerimento de sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, em até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão, conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator